Tribunal: STF
Processo: AI 437176
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-03-28
Data de publicação: 2006-03-28

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONTRA ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO
A AGRAVO REGIMENTAL, NO QUAL SE DECIDIU CONTROVÉRSIA ACERCA DO
CABIMENTO DE RECURSO TRABALHISTA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
 PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENTE.
Inexistente o vício apontado,
explicitada que se acha no acórdão embargado a ausência dos aludidos
 pressupostos do recurso extraordinário.
Pretensão de se renovar o
julgamento do regimental, não se mostrando, para isso, adequada a
via adotada.
Aplicação à parte embargante de multa de 1% (um por
cento) sobre o valor da causa (parágrafo único do art. 538 do
CPC).
Embargos rejeitados.